Tribunal: STF
Processo: Rcl 43885
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NOS JULGAMENTOS DA ADI 1.923, DA ADI 3.715, DO RE 729.744 (TEMA 157 DA REPERCUSSÃOGERAL) E DO RE 730.462 (TEMA 733 DA REPERCUSSÃOGERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DE CONTROLE INVOCADOS. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Na hipótese, o juízo, ao dar provimento à apelação interposta pelo Ministério Público, fez detida análise do contexto fático-probatório constante dos autos, de modo a concluir pela configuração de atos de improbidade administrativa praticados na vigência de contrato de gestão, contexto, inequivocamente diverso dos paradigmas apontados na inicial.



    2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico dos julgados apontados como paradigmas da presente reclamação, não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados.



    3. É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação (Rcl 13.237 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23/5/2013). 



    4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.